Tribunal: TCU
Processo: 028.662/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9593/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 028.662/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Daiani Lodete Pirola (CPF XXX.356.989-XX); Denise Prado Kronbauer (CPF XXX.848.880-XX); Eliane Brunetto Pertile (CPF XXX.019.429-XX); Fabio Silva de Oliveira (CPF XXX.087.150-XX); Fabiola Santini Takayama (CPF XXX.023.751-XX); Francini Scheid Martins (CPF XXX.548.609-XX); Jeferson Fernandes da Silva (CPF XXX.337.199-XX); Jose Leonardo Paz Diniz (CPF XXX.181.140-XX); Leandro Medeiros Elias (CPF XXX.896.839-XX) e Marcelo do Vale Neto (CPF XXX.573.716-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.